Tribunal: STF
Processo: HC 228972
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.728/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não se vislumbra na espécie, sobretudo porque o decreto prisional faz menção à gravidade concreta da conduta e se está diante da suposta prática do grave crime previsto no art. 217-A do Código Penal.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou:



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie, sobretudo porque o decreto prisional faz menção à gravidade concreta da conduta (e-STJ fl. 61) e se está diante da suposta prática do grave crime previsto no art. 217-A do Código Penal. 



    Com efeito, consta do decreto (e-STJ fl. 53): 



    Com efeito, o depoimento da genitora da vítima à página 6, que relatou pormenorizadamente os fatos, surpreendendo o réu no ato da prática delituosa, bem como a narrativa da vítima a respeito dos fatos, alegando ainda que já teria ocorrido em outras oportunidades, porém sempre foi ameaçada pelo autor, caso delatasse os fatos. Consigna-se ainda a idade tênue da vítima A. J. F. da S., que conta com somente 11 (onze) anos de idade. 



    As razões apresentadas revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com o decreto prisional, 



    […] foram recebidos pela genitora da vítima, a Sra. Thainara Ferrer do Nascimento, que informou haver surpreendido o seu companheiro, Miqueias Alves Barbosa, dentro do quarto de sua filha, quando o viu "...em pé, sem camisa, com o shorts abaixado, pênis ereto, dentro da boca de Ana Júlia. A vítima estava sentada em sua cama, com o padrasto em sua frente, e fazendo sexo oral nele." 



    Por ocasião dos fatos, alegou que Miqueias apoderou-se de uma faca e passou a dizer que preferia morrer do que ir para a cadeias, e ameaçou se matar. 



    Por sua vez, a genitora da vítima acabou por retirar das mãos do autor a faca e, ato contínuo, acionou a polícia militar, que compareceu no local e, relatado os fatos aos agentes públicos, estes exararam voz de prisão ao réu, prendendo-o e conduzindo-o até a Delegacia de Polícia. 



    Já pela Delegacia de Polícia, em declarações, a genitora da vítima, a Sra. Thainara Ferrer do Nascimento, narrou o ocorrido, acrescentando que conversou com a filha A.J.F .da S., narrando à i. Autoridade Policial: "...Relata que, após o ocorrido, conversou com Ana Júlia e ela narrou que isso vem acontecendo há muito tempo, desde quando moravam em Santa Catarina (estão morando em Osvaldo Cruz há aproximadamente 02 meses), e que nunca lhe contou nada porque ele a ameaçava, dizia que caso ela contasse ele "a mataria", e que "a mãe não acreditaria nela" […]. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente